Tribunal: TJSP
Processo: 1040294-44.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autor que restou impedido de acessar sua conta corrente e demais serviços contratados junto ao banco réu – Falha na prestação do serviço comprovada – Requerido que não demonstrou a existência de fato impeditivo,

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação de obrigação de fazer c/c tutela antecipada e danos morais" – Insurgência contra a r. sentença que julgou procedente a demanda – Inadmissibilidade – Autor que restou impedido de acessar sua conta corrente e demais serviços contratados junto ao banco réu – Falha na prestação do serviço comprovada – Requerido que não demonstrou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do art. 373, II, do CPC – Multa diária imposta por descumprimento de ordem judicial que não se revela injusta – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221388
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040294-44.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
BRADESCO S/A, é apelado ADRIANO DOS SANTOS INACIO.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria, em julgamento estendido nos termos do
Art. 942 do CPC, negaram provimento ao recurso, vencido o 3o Desembargador, que
declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS,
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO, CARLOS ALBERTO LOPES E HELIO
FARIA.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 38704
APELAÇÃO CÍVEL No 1040294-44.2018.8.26.0100
RELATOR : DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA DE
OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR : VALDIR DA SILVA QUEIROZ JUNIOR
APELANTE: BANCO BRADESCO S/A
APELADO: ADRIANO DOS SANTOS INACIO
COMARCA : SÃO PAULO
RECURSO – Apelação – “Ação de obrigação de fazer c/c
tutela antecipada e danos morais” – Insurgência contra a r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda
–
Inadmissibilidade – Autor que restou impedido de acessar
sua conta corrente e demais serviços contratados junto ao
banco réu – Falha na prestação do serviço comprovada –
Requerido que não demonstrou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a
teor do art. 373, II, do CPC – Multa diária imposta por
descumprimento de ordem judicial que não se revela
injusta – Preliminar rejeitada – Recurso não provido.
1) Cuida-se de “ação de obrigação de fazer c/c tutela
antecipada e danos morais” (folhas 1/8), julgada procedente pela r. sentença
de folhas 117/119, cujo relatório se adota.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A apelação é de BANCO BRADESCO S/A (folhas
122/127).
Em síntese, argumenta o recorrente, nas razões de seu
inconformismo, que a r. sentença comporta reforma.
Aduz, preliminarmente, que o seu direito de defesa foi
cerceado uma vez que requereu a produção de prova consistente no
depoimento pessoal do autor e tal pedido não foi apreciado pelo magistrado de
piso.
Afirma que “a decisão do MM. Juiz a quo está equivocada,
vez que o arbitramento da multa em valor exorbitante desrespeita totalmente o
princípio do devido processo legal”.
Sustenta que a multa deve ser excluída ou reduzida para
valor condizente com o valor da causa e o próprio bem objeto da lide.
Diz que “(...) ainda que acostado alguns documentos ao
pedido exordial, não comprovou a parte apelada, sob qualquer forma que
fosse, quais as irregularidades, abuso, etc., que foram cometidas pelo Banco-
requerido, ora apelante, para a comprovação do que se alegou. Nem mesmo
efetivou qualquer demonstrativo ou prova, que façam referência à
comprovação dos argumentos deduzidos”.
A
parte
contrária
apresentou contrarrazões (folhas
140/145).
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 149).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 151.
Recurso regularmente processado e preparado (folha
128/129).
É o relatório.
2) Inicialmente cabe consignar que não há que se falar em
cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide. A questão posta
para decisão reclama prova documental, sendo desnecessária a dilação
probatória pretendida pela instituição financeira ré, já que nada acrescentaria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de útil para o deslinde da controvérsia, não havendo ofensa aos princípios da
ampla defesa e contraditório.
A propósito, o STF já decidiu que “A decisão judicial que
considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória,
desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção
resultantes do processo, não ofende a cláusula constitucional que assegura a
plenitude de defesa. Precedentes” (AgR-AI 153.467/MG, Rel. Min Celso de
Mello, DJ 18/05/01).
Não padecendo a r. sentença vergastada de qualquer vício
de nulidade, passa-se ao exame do mérito.
Depreende-se dos autos que o autor ajuizou a presente
ação visando o desbloqueio de sua conta corrente e demais produtos
contratados juntos à instituição financeira ré, alegando que o acesso a tais
serviços foi bloqueado injustificadamente.
A r. sentença julgou procedente a demanda para
determinar o desbloqueio da conta corrente do autor, bem como o livre acesso
a todos os produtos contratados em seu CPF, no prazo de 10 (dez) dias, sob
pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e para condenar o réu ao
pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 12.800,00 (doze
mil e oitocentos reais).
Vale destacar o seguinte excerto do decisum:
“O autor comprovou, com a juntada da mídia digital de fl.
98 que, de fato, seu cartão de débito emitido pelo banco réu está cancelado, a
biometria para acesso direito aos sistemas do banco, via caixa automático não
permite, tampouco, acesso, estando os serviços indisponíveis.
Comprovada a falta de prestação do serviço bancário, sem
razão alguma para o ocorrido, o caso é de acolhimento da pretensão, para que
a ré reative a conta, o cartão de débito e todos os produtos e serviços
vinculados ao relacionamento com o autor. Aplica-se, no caso, a regra do art.
475 do CC.
Cabível, também, o ressarcimento moral pelo acontecido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que remonta aos idos de 2017, estando comprovado que pelo menos desde
dezembro de 2018 o autor está impossibilitado de ter acesso à sua conta, o
que gera abalo não trivial, que não se limita a mero aborrecimento cotidiano,
trazendo embaraços para a solução financeira de sua vida cotidiana, alijado de
um serviço bancário por ato absolutamente injustificado. Entendo, neste
campo, adequado o pedido de ressarcimento ao impacto do bloqueio, nos
moldes do art. 944 do CC”.
Os fundamentos expendidos pelo MM. Juiz de Direito
põem fim à demanda, de forma irretocável.
Tendo o bloqueio da conta e dos demais serviços
prestados pelo banco, sido comprovado pelo autor através da mídia digital
juntada (folha 100), cabia ao apelante demonstrar a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, conforme dispõe o
art. 373, II, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.
A instituição financeira não justificou o motivo que a levou
a bloquear o acesso do autor à sua conta corrente e demais produtos
contratados.
Desta forma, restou clara a falha na prestação de serviços
do apelante e os danos suportados pelo apelado, de modo que não se pode
deixar de responsabilizar o requerido pelos fatos alegados na exordial bem
como determinou o nobre magistrado sentenciante.
Diante de ausência de impugnação do apelante em face
do montante fixado na r. sentença de rigor a sua manutenção.
A propósito, já decidiu esta E. Corte de Justiça:
“Ação de obrigação de fazer c.c. indenização por danos
morais Encerramento unilateral da conta corrente do autor, com bloqueio
indevido, sem prévia notificação
Aplicação da legislação consumerista
(Súmula 297 do STJ) Responsabilidade objetiva da instituição financeira
Necessidade de comunicação prévia, por escrito, como requisito para o
encerramento unilateral da conta corrente Art. 12, I, da Resolução 2724/2000
do BACEN - Estorno indevido de valores sem prévia notificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
encerramento da conta corrente, obstando injustificadamente e de forma
inesperada o livre acesso aos recursos da conta corrente Exercício abusivo
do direito do Banco
Restituição dos valores estornados em razão do
encerramento da conta corrente - Danos morais que se comprovam com o
próprio fato (damnum in re ipsa)
Indenização a comportar redução, em
consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade Recurso
provido em parte”. (AP n° 1001108-62.2018.8.26.0278; Relator Des. Francisco
Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro de
Itaquaquecetuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 02/09/2019; Data de
Registro: 02/09/2019).
No tocante a imposição de multa cominatória está prevista
nos artigos 536, § 1o, e 537, ambos do Código de Processo Civil, como medida
de apoio ao cumprimento das ordens judiciais exaradas nas ações de
obrigação de fazer e/ou não fazer.
Portanto, a multa, no caso de descumprimento da ordem
judicial, é perfeitamente legítima. Analisando o caso dos autos, dada a
importância da obrigação a ser cumprida pelo réu e os prejuízos advindos ao
autor na hipótese do seu não cumprimento verifica-se que o valor arbitrado
pelo Juízo é justo e adequado para compelir o réu a cumprir a obrigação, não
implicando em enriquecimento ilícito da parte adversa.
Desta forma, o valor da multa fixada pelo MM. Juiz de
Direito atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não se
mostrando excessivo, de modo que não merece acolhida a pretensão recursal
de reduzi-lo.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r.
sentença da lavra do eminente magistrado, Doutor VALDIR DA SILVA
QUEIROZ JUNIOR, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Por derradeiro, a teor do artigo 85, § 11, do CPC, devem
os honorários advocatícios fixados em favor dos patronos do apelado, serem
majorados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação.
3) Ante o exposto, rejeita-se a matéria preliminar e nega-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se provimento ao recurso.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37433
Apelação Cível no 1040294-44.2018.8.26.0100
Comarca: São Paulo
Apelante: Banco Bradesco S/A
Apelado: Adriano dos Santos Inacio
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente ouso divergir do e. relator sorteado.
Primeiro porque dizendo respeito a questão à ação
cominatória visando o desbloqueio de conta corrente bancária, com a observação de que
sequer decidida a questão relativa aos fatos da causa, vale dizer, as razões pela quais
teria ocorrida o bloqueio da conta reconhecido judicialmente, ou seja, se legal ou não
referida prática pelo apelante, ausente justificativa, não se pode entender por adequada a
fixação de multa 'astreintes' de R$ 10.000,00.
Quanto aos fatos da causa é de se observar que nos autos
da r. ação cautelar proposta pelo apelado no final de 2017, visando o desbloqueio da r.
conta bancária n. 1712-4 agência 3241 do banco apelante (p. 1124521-
98.2017.8.26.0100), aí se deferiu a medida liminar reclamada em 19dez2017 (fls. 15
desses autos), tendo o apelado em 28dez2017 requerido a desistência da demanda a
partir de tratativas entre as partes relativas ao objeto da pretensão (vide fls. 18 desses
autos).
No que diz respeito à multa, como se sabe, possui as
'astreintes' natureza de tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC
artigo 497), pelo que, sendo expressão de poder de jurisdição e do império do Estado,
cabe ao Juízo, quando da sua cominação e fixação de valor, observar os princípios
constitucionais da moralidade e da razoabilidade (artigo 537, § 1o e incisos I e II, do
CPC), sob pena de violação do princípio da motivação das decisões judiciais (artigo 93,
IX da CF/88).
Nesse sentido, a figura jurídica da astreinte é
compreendida como tutela jurisdicional assecuratória de obrigação de fazer (CPC artigo
497), vale dizer, multa cominada em decisão judicial, que tem o objetivo de induzir ao
cumprimento de obrigação como observa Hugo Alsina, reportando-se a Esmein, “as
medidas cominatórias (e, em particular, a multa) resultam de um atraso no
cumprimento, não da obrigação, mas do mandado do juiz...” (J. E. Carrera Alvim,
Tutela específica das obrigações de fazer e não fazer, Del Rey Editora, 1997, p. 5).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Além disso, também de se observar da questão da
moralidade e da razoabilidade, pois que não pode a astreinte propiciar a obtenção de
injusto ganho, ausente causa plausível, sob pena de explicitar violação do artigo 884, do
Código Civil.
Ou
seja,
a
fixação
de astreintes em caso de
descumprimento de determinada obrigação de fazer, se reconhecida a incidência, tem
por objetivo servir como meio coativo para o cumprimento da obrigação, questão esta
que, da mesma forma, impõe ao Juiz a obrigação de não se distanciar dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade.
Veja-se, as astreintes “correspondem a uma coação de
caráter econômico, no sentido de influírem no ânimo do devedor, psicologicamente,
para que cumpra a prestação de que se está esquivando” de modo que e como lembra
Liebman, “chama-se astreinte a condenação pecuniária proferida em razão de tanto
por dia de atraso (ou qualquer unidade de tempo conforme as circunstâncias),
destinada a obter do devedor o cumprimento de obrigação de fazer pela ameaça de
uma pena suscetível de aumentar indefinidamente.” (ob. cit., p.775).
E tanto assim o é que, nos termos do artigo 537, § 1o e
incisos I e II, do CPC, o valor das 'astreintes' deve ser revisado, mesmo após o trânsito
em julgado da sentença, sendo também descabida a sua incidência, vale dizer, da multa,
por tempo indeterminado, porque além do fato de que o valor da multa não pode superar
o valor da obrigação principal (vide: RT 761/227), não pode ela se tornar mais um bem
jurídico a ser perseguido, violando, por isso, referida prática, a regra do art. 461, §§ 4o e
5o, do Código de Processo Civil.
Desse modo, como ausente da r. sentença judicial a
justificativa necessária e adequada inerente à disciplina legal referida, vale dizer,
fixação de astreintes e valor exigido a esse titulo, não atendido o princípio da motivação
das decisões judiciais artigo 93, IX da CF/88 e regra legal disposta no artigo 537, § 1o
e incisos I e II, do CPC, é de se reconhecer como desviada a r. fixação de multa, a impor
a sua exclusão mesmo que mantida a r. sentença porque referida questão imposição de
astreinte - não integra a lide, uma vez que é expressão de poder de jurisdição e do
império do Estado, não sendo alcançada pela preclusão ou coisa julgada.
De outra parte, também observados os fatos da causa,
pedido e causa de pedir, bem assim e como acima referido nos autos da r. ação
cautelar proposta pelo apelado no final de 2017, visando o desbloqueio da r. conta
bancária n. 1712-4 agência 3241 do banco apelante (p. 1124521-98.2017.8.26.0100), aí
se deferiu a medida liminar reclamada em 19dez2017 (fls. 15 desses autos), tendo o
apelado em 28dez2017 requerido a desistência da demanda a partir de tratativas entre as
partes relativas ao objeto da pretensão (vide fls. 18 desses autos) não se entende por
presentes os requisitos e pressupostos a autorizar a sanção moral reconhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Limitada a questão à disputa contratual contrato conta
corrente bancária acerca da qual as partes buscavam se ajustar desde o final de 2017
como referido pelo apelado nos autos da r. medida cautelar ainda que ocorrida
ocorrida simples violação de direito seja por ato ou fato derivado de relações sociais, no
caso o negócio de conta corrente, isso não é suficiente para caracterizar o dano moral,
até por nada comprovar o autor que a situação de fato vivenciada por conta do negócio
bancário, o tenha exposto a risco efetivo de lesão à sua saúde (física ou mental) e
segurança (física ou social), e isso se reconhecida a natureza de ofensa à direito
fundamental, observado o princípio da dignidade da pessoa humana (STJ, REsp
1.424.304).
Então, como o descumprimento contratual por sí não é
capaz de fazer presumir a ocorrência de repercussão na esfera moral da parte
reclamante, no caso o apelado, a despeito do dissabor que pode ter sido ocasionado, até
porque, o dever de indenizar derivado de inadimplemento, somente pode acarretar - pela
chamada violação positiva do contrato e se demonstrado efetivamente daí advir
prejuízos não fixados no contrato - as perdas e danos, que em nada se confundem com a
compensação moral (ilícito extracontratual Código Civil atual artigo 186) e isso
porque diversa a responsabilidade assumida pelas partes no pacto, com a
responsabilidade aquiliana (vide Código Civil atual artigo 389 e seguintes), com o
acréscimo de que não se pode presumir a lesão extrapatrimonial, injustificável o dano
moral reclamado.
Lembre-se que o dano moral, para o seu reconhecimento,
reclama a demonstração e comprovação da consequência de gravidade sujeita a
incidência à regra dos artigos 186 e 927, do Código Civil, e isso porque: “só deve ser
reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo,
causando-lhe aflições, angústia, desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do
dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se
assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos” (Sérgio
Cavalieri Filho, in Programa de Responsabilidade Civil, 2a ed. Malheiros 1999).
Então, quanto não comprovado pela parte a ocorrência de
“.. dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia, desequilíbrio em seu bem-estar...”, subtraídos os meios à permitir decidir,
incidente a máxima 'allegare nihil et allegatum nom probare paria sunt', pela dúvida ou
insuficiência de prova quanto a fato constitutivo do direito, não se justifica a imposição
da sanção moral, o que e o caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais, nos termos do entendimento assentado pela
Súmula no 06 da Colenda Turma de Uniformização do Conselho Supervisor do Sistema
de Juizados Especiais se tem que: “Mero inadimplemento contratual, sem
circunstâncias específicas e graves que a justifiquem, não dá ensejo a indenização por
danos morais”.
Diante disso, se entende deva ser afastada a multa e o
dano moral, provido para tanto o apelo do réu.
Des Henrique Rodriguero Clavisio
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
102FFB7F
8
11
Declarações de
Votos
HENRIQUE RODRIGUERO CLAVISIO
1032B742
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1040294-44.2018.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.